Tribunal: STF
Processo: ARE 1453235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - CERTIFICADO INIDÔNEO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DESPROVIMENTO. Constatadas irregularidades em ICP promovido pelo Ministério Público na ministração de cursos de pós-graduação pela instituição de ensino, os quais eram, na prática, semipresenciais, embora ausente autorização para fazê-lo, é do servidor o ônus de provar que cumpriu a carga horária constante no certificado integralmente de modo presencial. Na sua falta, prevalece a inidoneidade do certificado expedido, não podendo as informações nele contidas embasar a progressão por escolaridade requerida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, inciso II; 22, inciso XXIV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos artigos transcritos que o servidor, ocupante do cargo efetivo da Área de Atividades de Educação, faz jus à progressão ao nível imediatamente superior se preencher ao menos três dos requisitos elencados nos incisos 1 a V, do §1º, do artigo 60, da Lei Municipal n° 7.969/00.



    Não obstante, é preciso avaliar, primeiramente, se o certificado apresentado pela parte é hábil a comprovar o preenchimento das condições exigidas por lei.



    (...)



    Consta nos autos, ainda, que a autora concluiu, na Faculdades Integradas de Jacarepaguá, o curso de pós-graduação lato senso em Docência do Ensino Superior, com carga horária de 360 horas, realizado no período de 17/01/2006 a 23/09/2006 (f. 40/41).



    Embora tenha adotado entendimento diverso sobre este tema, melhor revolvendo a questão, tenho que, diante das irregularidades apuradas nas faculdades objeto da investigação, incumbia à servidora apresentar ao ente municipal provas robustas que demonstrassem que o curso foi integralmente ministrado na modalidade presencial.



    No caso em tela, porém, a requerente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia. Ora, se recaem dúvidas sobre o próprio certificado expedido pela instituição de ensino, quanto mais sobre a certidão por ela emitida. Logo, essa prova é inidônea para comprovar a veracidade da informação contida no certificado atinente à carga horária cumprida presencialmente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente